Tribunal: STF
Processo: ARE 1496440
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Simone de Oliveira, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO FLORESTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. CÓDIGO FLORESTAL. TAC. CELEBRADO SOB VIGÊNCIA DO CÓDIGO ANTERIOR. LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA INFRAÇÃO. I - Na origem, trata-se de embargos á execução objetivando a extinção da execução visto que a embargante procedeu à recuperação florestal nos termos do TAC. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.) III - No caso, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade de aplicação do novo Código Florestal para fins de adequação do TAC celebrado sob a vigência do código anterior, sendo desnecessária a averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis - CRI diante da criação do Cadastro Ambiental Rural - CAR. Entendeu, ademais, que o local apropriado para dar o registro e publicidade passou a ser do CAR, de modo que a averbação tornou-se secundária. Assim, “não se deixa de aplicar a nova lei porque ela é subjetivamente na ótica de alguns juristas mais branda ou benéfica. Cuida-se de puro subjetivismo.” (fl. 900). IV - O acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que não admite a retroatividade do Código Florestal atual a reger TAC celebrado sob a vigência do anterior código. V - Em outras palavras, com fundamento na prevalência da tutela do meio ambiente e diante da incidência do princípio tempus regit actum, tem-se que o atual Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos, tampouco para reduzir a proteção, preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016). VI - Na espécie, o regime jurídico que incide sobre as obrigações do TAC objeto dos autos é o do momento da celebração, antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/1965), que não permitia o cômputo da APP em área de reserva legal da propriedade, determinava a averbação da área de reserva legal no CRI, além de impor outras restrições à exploração da vegetação nativa. VII - Nesse contexto, prevalece a norma mais benéfica ao meio ambiente, que é direito fundamental e difuso, em detrimento do direito individual causador do dano. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1.145.207/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe 13/8/2021; REsp 1.714.551/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 8/9/2020; REsp 1.715.929/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018. VIII - Assim, ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, não há razão para entender que é desnecessária a averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis - CRI diante da criação do Cadastro Ambiental Rural - CAR. Confira-se: (REsp 1.758.991/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 19/12/2019). IX - Ainda que o STF tenha declarado a constitucionalidade do Novo Código Florestal, o STJ vem entendendo que, nas hipóteses conforme o presente caso, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental. Nesse sentido: REsp 1.802.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/09/2020, EDcl no AgInt no REsp n. 1.731.932/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020, AgInt no REsp n. 1.688.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/10/2020, REsp n. 1.646.193/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 4/6/2020. X - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para determinar o cumprimento do TAC objeto dos autos, sob a regência da Lei n. 4.771/1965, e obrigar à averbação da área de reserva legal no CRI. XI - Agravo interno improvido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 97 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que, ao concluir pela irretroatividade da Lei nº 12.651/2012, o julgado recorrido teria declarado de forma incidental a inconstitucionalidade dos arts. 15 e 59 da referida norma, violando a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, e ARE 1287076 AgR, Relator(a): Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 24.8.2023, este assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO E HOMOLOGADO EM TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE, NA HIPÓTESE, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. 1. Esta Corte, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012 concluindo pela aplicação imediata do Novo Código Florestal, considerando que a não aplicação do seu art. 15 acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões proferidas pelo STF em referidas ações de controle concentrado. 2. Entretanto, no caso, versa-se sobre o cumprimento de título judicial referente a termo de compromisso firmado e homologado em transação penal formalizado no Juizado Especial Criminal, questão não decidida nas mencionadas ações. Precedente: Rcl 51.725. 3. Desse modo, as razões do agravo regimental são insuficientes para demonstrar a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que não foi enfrentada no recurso e tampouco nas mencionadas ações (ADC 42, ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), a controvérsia relativa à existência, no caso, de termo de compromisso firmado e homologado no juizado especial, fundamento utilizado pelo STJ, com apoio no princípio tempus regit actum, para afastar a aplicabilidade retroativa do novo Código Florestal. 3. Para caracterizar afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Sumula Vinculante 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese dos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito daquele Tribunal, concernente ao respeito à coisa julgada, tendo em vista cuidar-se de execução de sentença, envolvendo transação penal nos juizados especiais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”  



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, II, 5º, XXII E XXXV, E 225, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (ARE 1328283 AgR-segundo, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28-01-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente